Tribunal: STF
Processo: Inq 15
Classe: Inq
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-14
Data de publicação: 1973-03-14

Ementa:
- Crime Eleitoral. 
1) Competência do Supremo Tribunal Federal, por ser Deputado Federal um dos denunciados, que goza de foro privilegiado por prerrogativa de função; 
2) A queixa ou denúncia, nos termos de art. 43, I, só pode ser rejeitada quando o fato nela descrito evidentemente não constituir crime, o que não acontece com os casos de que tratam ambos os inquéritos; 
3) Denúncias, ademais, que se acham devidamente formalizadas, e que, por isso, são recebidas, para que tenha lugar a instrução dos processos.